Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730433-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIANA DE FARIA FRACON E ROMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de decisão (autos no 0726531-39.2025.8.07.0001) iniciado por JULIANA DE FARIA FRACON E ROMAO, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentado pelo executado (ID 239469170). Alega que a obrigação de fazer que fundamenta a cobrança foi devidamente cumprida. Diz que não houve má fé e que a multa é excessiva. Intimado, o autor postulou pela rejeição da impugnação (ID 241977287). É o breve relatório. Decido. O presente cumprimento de sentença é fundamentado na cobrança de astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, nos autos do processo n. 0711059-03.2022.8.07.0001, cujo dispositivo transcrevo abaixo: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que parte Banco Santander que promova a imediata suspensão dos descontos lançados no contracheque da parte autora relativos aos empréstimos especificados no id. 120190087, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” O executado foi intimado no dia 2/5/2022, entretanto, conforme documentação anexada pelo autor, a medida somente foi cumprida em 6/6/2022, gerando 35 dias de atraso. O desconto somente foi cessado no mês de julho de 2022, logo, presume-se que no fechamento da folha em junho, o executado efetivou a suspensão dos descontos. O próprio executado afirma em sua impugnação que somente cumpriu a obrigação em maio de 2022, sem, contudo, demonstrar documentalmente o cumprimento tempestivo da obrigação. Assim, o descumprimento da obrigação de fazer está incontroverso. A justificativa apresentada pelo executado — excesso de demandas — não é razoável nem suficiente para afastar a multa cominatória. O atraso de 35 dias no cumprimento de uma obrigação de fazer imposta por decisão judicial configura descumprimento, e a multa é devida. Além disso, não há que se falar em desproporção e excesso da astreinte. A multa de R$ 35.000,00 por 35 dias de atraso implica uma multa diária de R$ 1.000,00 — valor comum e razoável na jurisprudência, especialmente quando se trata de obrigação de fazer com impacto direto na esfera patrimonial do exequente (como descontos indevidos em contracheque). O atraso afetou diretamente a remuneração da parte exequente, o que pode configurar violação relevante de direito patrimonial, reforçando a legitimidade da multa. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 239469170. Sem honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ. Transcorrido o prazo para recurso ou inexistindo efeito suspensivo, em caso de sua interposição, intime-se a autora acerca do interesse em prestar caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC, no prazo de 15 dias, considerando que o executado já realizou o depósito do débito principal (ID 239248444), bem como anexar ao processo planilha atualizada do débito remanescente, relativamente à multa e aos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausente manifestação da parte autora nos termos acima, aguarde-se pelo trânsito em julgado da ação principal (0711059-03.2022.8.07.0001). Intimem-se.” – ID 242198419 dos autos n. 0726531-39.2025.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “não houve descumprimento voluntário, tampouco resistência injustificada, tendo cessado os descontos antes da fixação da multa no limite máximo” (ID 74386496, p.4). Sustenta que “não há fundamento para manter a multa de R$ 35.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente (art. 884 do CC)” (ID 74386496, p.4). Afirma que “tal obrigação já se encontra integralmente cumprida desde 11/12/2024, conforme comprova tela do sistema interno anexado a impugnação. Além disso, não houve sequer comprovação de descumprimento por parte do agravante após o deferimento da liminar. A parte autora não demonstrou nenhum desconto posterior à decisão judicial, não havendo provas de qualquer ato atentatório à ordem judicial” (ID 74386496, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “restam plenamente configurados os requisitos para concessão do efeito suspensivo a este Agravo, já que está plenamente corporificado o fumus boni iuris, pelo que ficou acima relatado, e o periculum in mora, com fulcro nos art. 1.019, I e art. 995, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de se impor prejuízo irreparável” (ID 74386496, pp.2/3). Por fim, requer: “o acolhimento deste Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, para que seja realizada a intimação da parte exequente para juntar os comprovantes atualizados dos descontos, assim como suspender a execução da multa de R$ 35.000,00 até o julgamento final do recurso e ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação e afastando (ou ao menos reduzindo proporcionalmente) a multa cominatória, por ser medida da mais lídima e salutar expressão de JUSTIÇA!” (ID 74386496, p.5). Preparo regular (ID 74432207). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de decisão). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de decisão proposto em 22/05/2025 por JULIANA DE FARIA FRACON E ROMÃO contra BANCO SANTANDER BRASIL S.A., objetivando o pagamento de R$39.923,45, decorrente de multa fixada nos autos no 0711059-03.2022.8.07.0001 por descumprimento de decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgência (ID 236809545, origem). Esta a decisão exequenda: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto determinação de ofício ao órgão competente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve ‘irreversibilidade recíproca’, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: ‘ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.’ A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido’. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que parte Banco Santander que promova a imediata suspensão dos descontos lançados no contracheque da parte autora relativos aos empréstimos especificados no id. 120190087, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (ID 236809588, p. 153 – origem), grifei. O Banco foi intimado da decisão em 02/05/2022 via sistema, por ciência expressa (certidão - ID 236810619, p. 48 – origem). Contra referida decisão, BANCO SANTANDER BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento no 0715692-60.2022.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e desprovido (ID 236810619, p. 41 – origem). Em 03/06/2022, o Banco informou o cumprimento da obrigação: “ocorreu o cumprimento da determinação judicial acima destacada, tendo em vista que ocorreu a suspenção [sic] os descontos lançados no contracheque da parte autora, conforme tela em anexo, bem como a suspenção [sic] do contrato n°870097101 foi cumprido em 03/05/2022 e dos contratos n°524646881, n°522480993, n°504250051, n° 499105616, n° 497030945, n° 488377207 foram cumpridos em 20/05/2022” (ID 236809588, p. 180 – origem). Em 28/07/2022, o Banco réu foi intimado para comprovar o atendimento da decisão: “considerando o teor da petição de ID 125866286, que noticia o descumprimento da determinação judicial supracitada, intimo o réu BANCO SANTANDER S.A. a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, comprovando o atendimento da ordem judicial em balha, ciente desde logo que sua inércia ou ausência de comprovação cabal do atendimento da decisão judicial, ensejará a majoração da multa diária” (ID 236810619, p. 30 – origem). O Banco alegou que “foi intimado da decisão de tutela em 02/05/2022, tornando IMPOSSÍVEL a suspensão dos descontos ainda no mês de maio, uma vez que a folha de pagamento da autora encontrava-se fechada desde o dia 16/04/2022, fato este narrado pela demandante” (ID 236810619, p. 33 – origem). A autora alegou que “as alegações do SANTANDER são completamente mentirosas. O contracheque de ID 125866287 refere-se à folha de pagamento do mês de maio, não abril. Ou seja, diz respeito ao salário que a REQUERENTE recebeu em junho/2022. Os descontos só cessaram no mês de julho/2022. O SANTANDER não suspendeu os empréstimos dia 03.05.2022, seja porque não há nenhuma comprovação nos autos, seja porque o contracheque da REQUERENTE comprova justamente o contrário” (ID 236810619, p. 37 – origem). Pelo despacho de 01/09/2022, a autora foi intimada para juntar aos autos os contracheques dos meses de junho e julho/2022 e declaração da fonte pagadora informando a data de fechamento da folha do mês de maio/2022: “A decisão de ID 122174851 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido Banco Santander promovesse a imediata suspensão dos descontos lançados no contracheque da parte autora relativos aos empréstimos especificados no ID 120190087, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Conforme certificado no ID 134773764, o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. foi intimado da Decisão de ID 122174851 via sistema, por ciência expressa, em 02/05/2022. O requerido se manifestou no ID 127036520, aduzindo que a suspenção do contrato n° 870097101 foi cumprida em 03/05/2022 e dos contratos n° 524646881, n° 522480993, n° 504250051, n° 499105616, n° 497030945, n° 488377207 foram cumpridas em 20/05/2022. Justificou ainda no ID 133131718 que não foi possível a suspensão dos descontos ainda no mês de maio, uma vez que a folha de pagamento da autora encontrava-se fechada desde o dia 16/04/2022. Noutro sentido, a autora informa que o desconto reputado indevido foi debitado de seus vencimentos no mês de maio (ID 125866287) e somente sustado no mês de julho ((ID 133942081). Sob tal contexto, para que se possa aferir se houve o efetivo descumprimento deliberado da ordem judicial e, por consequência, a imposição de multa diária, traga a parte autora os contracheques dos meses de junho e julho de 2022, bem assim declaração da fonte pagadora informando a data de fechamento da folha no mês de maio de 2022. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (ID 236810619, p. 59 – origem), grifos no original. A autora juntou aos autos declaração da fonte pagadora, na qual consta que “o encerramento do processo da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2022 ocorreu às 07 horas, do dia 23 de maio de 2022, de acordo com o cronograma disponibilizado no sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE” e seus contracheques dos meses de jun/2022 e jul/2022 (ID 236810619, pp. 68-70 – origem) A autora requereu “que sejam aplicadas as astreintes fixadas pela decisão de id. 122174851, a partir de 03.05.2022, até a efetiva comprovação nos autos do efetivo cumprimento do comando judicial, qual seja 06.06.2022” (ID 236810631, p. 5 – origem) e, pela decisão de 20/03/2023, determinada a execução em autos apartados: “Em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta a parte ré, cabe à autora promover a execução da multa diária anteriormente fixada pelo juízo, anexando o pedido com planilha de débito. Sobre a questão, advirto que, segundo o art. 537, §3o, do Código de Processo Civil, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório. No entanto, em caso de requerimento de cumprimento provisório da decisão, eventual quantia depositada em juízo, o levantamento do valor somente será permitido após o trânsito em julgado da sentença que confirme a decisão de tutela. Ante o exposto, nada a prover acerca do requerimento retro. Sendo assim, aguarde-se o retorno dos mandados de ID 15102477 e ID 151024278. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 236810631, p. 5 – origem) A autora iniciou o cumprimento de decisão na origem e requereu o pagamento do valor atualizado de R$39.923,45, correspondente a 35 dias de não cumprimento da decisão pela qual deferida a tutela de urgência: “conforme comprovam os contracheques juntados e a declaração da fonte pagadora, os descontos somente cessaram no pagamento referente ao mês de julho de 2022, com fechamento de folha em 23/06/2022, implicando no descumprimento da ordem judicial pelo período compreendido entre 03/05/2022 a 06/06/2022, totalizando 35 (trinta e cinco) dias” (petição inicial, ID 236809545 – origem). O Banco réu/executado apresentou impugnação ao cumprimento (ID 239469170 – origem), a qual foi rejeitada pela decisão agravada (ID 242198419 – origem). Muito bem. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constituem sanção pecuniária compulsória e se destinam a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configuram um fim, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. No ponto, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Do referido artigo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação de astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Na hipótese, o Banco foi intimado da decisão pela qual concedida a tutela de urgência no dia 02/05/2022; e, conforme declaração da fonte pagadora da agravada, a folha de pagamento do mês de maio/2022 foi fechada no dia 23/05/2022, e constaram os descontos na folha de maio/2022. Ou seja, não cumpriu a decisão. De se ver que o agravante é instituição financeira, e a multa foi fixada em R$1.000,00 por dia de descumprimento, valor que não pode ser tido como exorbitante. No sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. ( ) 5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. 7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (Acórdão 1853072, 07040979320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto ao órgão pagador do agravado a paralisação dos descontos. 2. Considerando que as astreintes têm natureza persuasória, o valor fixado não se encontra demasiado excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois o banco agravante deve apenas realizar o procedimento para suspender a cobrança e os descontos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1804343, 07208818220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora